Tribunal: TJES
Processo: 5001425-81.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001425-81.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: JULIANA NASCIMENTO RODRIGUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

(1). CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFEITO NO MEDIDOR. MEDIÇÃO IRREGULAR. REQUERENTE ASSINOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$2.293,97. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EFETUADO O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, NO VALOR DE R$802,60. DEMORA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DADO PELA CONCESSIONÁRIA PARA RELIGAÇÃO DA ENERGIA FOI DE 5 DIAS ÚTEIS, APÓS O PAGAMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E POR INTERMÉDIO DO PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ PROCEDESSE A RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA IMEDIATAMENTE, A CONTAR DA CIÊNCIA DA DECISÃO. (2). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RATIFICOU A LIMINAR CONCEDIDA E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDA A VERBA INDENIZATÓRIA.

(4). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (5). IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA REQUERIDA DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE QUE O PADRÃO NÃO ESTAVA APTO PARA USO. NO CASO, A PARTE RECORRENTE INSISTE NA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO, NA VERDADE, NÃO ESTÁ SE DISCUTINDO IRREGULARIDADE OU NÃO DE MEDIÇÃO, MAS SIM, A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA APÓS A RECORRIDA TER REALIZADO O PAGAMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA EFETUAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, NOS MOLDES DO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.

FALHA CARACTERIZADA. SUPOSTA NECESSIDADE DE PROMOVER ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS E QUE ATRASOU O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO SUSTENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL, JÁ QUE NEM NA PEÇA DE DEFESA, NEM NA AUDIÊNCIA UNA REALIZADA, A PARTE RECORRENTE FEZ TAL ALEGAÇÃO, E MAIS, SEM QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL INVIÁVEL E VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL, POIS NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

(6)
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.